Tribunal: TJMT
Processo: 1008418-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008418-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANDIRA DE JESUS CAMPOS - CPF: 562.753.829-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão de Valor – AUMENTO EXORBITANTE DO VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ

A QUO
– IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que ao analisar as faturas apresentadas pela Agravante, verifica-se que foram registrados consumos médios de 400 a 560 kWh no período de Agosto/2018 a Março/2019, havendo, inclusive, a redução do consumo nos meses de Janeiro/2019 e Fevereiro/2019.

É necessário que se avance nas etapas procedimentais para ter maior segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008418-29.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANDIRA DE JESUS CAMPOS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Revisão de Valor
n.o 1015147-96.2019.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual consistia em determinar que a Requerida (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.) se abstenha de suspender o fornecimento de energia em relação às faturas questionadas, bem como todas as outras que forem faturadas acima de sua média de consumo, ou seja, 289 kWh, até o deslinde final da causa. E, também, para que seja compelida a proceder à troca do medidor.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que diante da onerosidade excessiva das faturas de energia elétrica discutidas nesta demanda, encontra-se impossibilitada de realizar o pagamento, porquanto destoam totalmente da realidade anteriormente vivenciada, chegando a afetarem 72% (setenta e dois por cento) dos seus parcos rendimentos.

Aduz que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, devendo ser prestado de maneira eficiente e contínua, sendo que a mera ameaça ou a sua interrupção de fato, caracteriza como requisito necessário para a concessão da tutela de urgência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 39882984).

Sem contrarrazões, em que pese à parte Agravada ter sido intimada (certidão – ID. 44717452).

Eis o relatório.

Cuiabá,14de junho de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020